Tribunal: TJBA
Processo: 0000310-04.2014.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO na APELAÇÃO CÍVEL n. 0000310-04.2014.8.05.0130 (ID 79813299) Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARLENE SILVA SANTOS Advogado(s): LEDIANY OLIVEIRA BRITO, MAYRA SANTOS SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, RICARDO LOPES GODOY, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA I R/II A AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. DESATENDIMENTO. É descabida a interposição de agravo interno contra decisão colegiada. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO Visto, relatado e discutido o Agravo Interno ID 79813299, interposto na Apelação nº 0000310-04.2014.8.05.0130, da Comarca de Itarantim, em que figuram como Agravante MARLENE SILVA SANTOS e como Agravado o BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR CONHECIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA